Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727488-48.2022.8.07.0000 INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por CARLOS ANTONIO DE FREITAS em face da MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740401-93.2021.8.07.0001, sob a alegação de que a Magistrada excepta está impedindo o excipiente de peticionar eletronicamente, configurando abuso de poder. Antes de qualquer pronunciamento nos autos do presente incidente de suspeição cível, e em conformidade com os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (arts. 5o e 6o do CPC), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO EXCIPIENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS: a) esclarecer a adequação e o cabimento da presente demanda; b) emendar a inicial em cotejo com o disposto no art. 145 do Código de Processo Civil –bem como no art. 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, apontando os fatos que a autoridade requerida teria incorrido para caracterizar sua suspeição, instruindo com documentos e rol de testemunhas, se houver, sem olvidar dos pedidos correlacionados, porquanto na aludida petição somente há pleitos de tutela de urgência com natureza cautelar completamente desassociados do incidente de suspeição. Ressalte-se, na oportunidade, e em respeito ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), que o silêncio do excipiente ou o não atendimento a contento da emenda e dos esclarecimentos acima determinados poderá implicar na rejeição liminar do incidente de suspeição cível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 08:53:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora